Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007660-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JOSE OTAVIO RUBENS DA SILVA - CPF: 061.104.311-41 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOSIANE QUADRO DA SILVA - CPF: 061.347.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VENTURELI DE SOUZA - CPF: 060.534.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA HABITUALIDADE DOS ACUSADOS NA MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO, JOSÉ OTÁVIO
– ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – EXCEPCIONALIDADE – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – LIMINAR RATIFICADA – P
EDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIBERATÓRIA AOS CORRÉUS, JOSIANE E RAFAEL
– VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DE RAFAEL, MAS QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TERCEIROS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE, JOSE OTÁVIO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando demonstrada a excepcionalidade da situação na qual os acusados estão inseridos – nomeadamente porque os fatos delituosos a eles imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e o único apontamento constante em nome de um deles não foi utilizado como fundamento da decisão constritiva –, é possível a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

“Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação”
[STJ – HC 424.308/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6
a
Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018].

Tratando de situação fático-processual idêntica entre os coacusados, o benefício da decisão liberatória concedido ao paciente deve ser estendido aos demais, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos
de ação penal
n.
1921
-
29
.2019.811.0007 (Código n.
179223
) que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O
impetrante sustenta que:
1)
a decisão impugnada ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto d
a
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente se encontra segregado provisoriamente apresenta ocupação 4 (quatro) vezes superior a sua capacidade, instalações precárias, nenhuma ventilação e não possui equipe de saúde;
2)
os autos da ação penal estão conclusos
no gabinete da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, sem qualquer previsão
para a prolação da sentença, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
3)
é possível a substituição da segregação cautelar
por
medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
[doc. digital n. 38467488]
.

A
liminar
foi
deferida
e
a segregação preventiva foi substituída
pela prisão domiciliar com
monitoramento
eletrônic
o
[doc. digital n. 38563488].

Os coacusados,
JOSIANE QUADRO DA SILVA e RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, requereram a extensão dos efeitos da tutela antecipada concedida em favor do paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal [docs. digitais n.
38677972
e 39350491].

Deferi
os pedidos de extensão, substituindo as segregações

cautelares pela prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica [docs. digitais n. 38710476 e
39585959].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e noticiou que foi proferida sentença
nos autos, condenando o paciente e os coacusados
[docs. digitais n. 38685973, 39028959 e 39945979].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação das
ordens [docs. digitais n. 39287469 e 40782991].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão liminar, esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA.

A primeira, distribuída sob o número 1004064-92.2019.811.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, ficando assim ementada:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA [713,64g DE MACONHA] E NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENTRE OS PACIENTES E OUTRO COACUSADO – CUSTÓDIA ASSENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AFASTADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO SE CONSUBSTANCIA EM ANTECIPAÇÃO DA PENA E OFENDE AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PACIENTES QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da periculosidade dos pacientes em razão da elevada quantidade de drogas apreendida [aproximadamente 713,64g – setecentos e treze gramas e sessenta e quatro decigramas – de maconha], bem como de evidências de que estão associados a outro coacusado na mercancia de entorpecentes.

Não se apresenta idôneo o fundamento de que a soltura dos pacientes propiciará a fuga do distrito da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O argumento de que os pacientes serão agraciados com a minorante do tráfico privilegiado é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas, máxime em razão de terem sido investigados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

O fato de os pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção das custódias cautelares, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”

Consta dos documentos colacionados aos autos que JOSÉ OTÁVIO foi preso em flagrante delito no dia
22 de março de 2019
, juntamente com RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, após os policiais militares flagrarem a coacusada, JOSIANE QUADRO DA SILVA, em plena via pública, praticando a mercancia de entorpecentes. Além disso, os membros da guarnição localizaram no interior das residências do paciente e de RAFAEL, o restante da droga que também seria comercializada por JOSIANE.

Na audiência de custódia, à vista da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a autoridade coatora decretou as prisões preventivas, nos seguintes termos:

“
[...] No que tange ao pedido de prisão, a mesma é medida que se impõe aos três segregados, justamente pelos fatos narrados nos autos, explicado.
No que tange ao réu JOSÉ OTÁVIO, o mesmo confirmou que guardava drogas em sua residência, no encanamento de sua residência, a pedido da flagranteada JOSIANE, tais fatos são confirmados pelos depoimentos do Segundo Tenente Sidrack, do Soldado Valdir Pereira, do Soldado Igor Alves e também do Soldado Mateus
[...].
Já n
o que tange à ré JOSIANE, restou configurado, prima facie, que a mesma efetuava traficância e não se cuida de mera usuária, pois o próprio flagranteado JOSÉ OTÁVIO confirma que adquiria drogas da mesma, sendo assim, não há como acolher a tese defensiva em razão dos relatos contidos nos autos, que também foram confirmados pelos policiais militares
[...].
No que tange ao réu RAFAEL, é certo que o mesmo em seu depoimento confirmou que o mesmo iria passar a droga para Josiane a pedido de um tal de Samuel, obviamente, não lhe favorece a soltura, justamente pelo fato de que estava envolvido com o respectivo delito quando aderiu a conduta de entregador da substância entorpecente, o mesmo afirmou em depoimento na Delegacia que havia droga escondida em seu quarto e disse que a droga era de um amigado Samuel, porém não declinou endereço e não falou de quem se trata o tal Samuel
. Por óbvio, ao aderir a conduta, ainda que momentaneamente, dos relatos contidos nos autos, outra não é a hipótese, senão a segregação, ante o delito perpetrado.
Assim visando este Juízo o bem estar social e, observando que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhado contornos alarmantes, não há como colocar nenhum dos autuados em liberdade, visando sempre a garantia da ordem pública como supedâneo do decreto da prisão, outrossim a colocando em liberdade obviamente colocará a instrução prejudicada, justamente pelo fato de que, ambos os autuados evadir-se-ão do distrito da culpa, o que tornará o processo sem efeito. E para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação pelos delitos imputados, a mesma restará prejudicada, ante a possibilidade concreta de que qualquer dos autuados possa evadir do distrito da culpa e não mais serem encontrados para o cumprimento da pena
. Assim visando este Juízo o bem estar social e, observando que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhados contornos alarmantes,
não há como colocar nenhum dos autuados em liberdade, visando sempre a garantia da ordem pública como supedâneo do decreto da prisão, outrossim a colocando em liberdade obviamente colocará a instrução prejudicada, justamente pelo fato de que, ambos os autuados evadir-se-ão do distrito da culpa, o que tornará o processo sem efeito. E para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação pelos delitos imputados, a mesma restará prejudicada, ante a possibilidade concreta de que qualquer dos autuados possa evadir do distrito da culpa e não mais serem encontrados para o cumprimento da pena que, possivelmente, ao final da instrução, poderá ocorrer, assim havendo indícios suficientes da autoria a materialidade delitiva, hei por bem decertar a prisão dos flagranteados
. Não se olvida que, conforme aqui citado, a prisão preventiva carece de decretação para a preservação da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal [...]
Assim, implica reconhecer que, a priori, as substâncias apreendidas tinham como destino o comércio ilícito de entorpecentes, o que evidência, nesta fase processual, a periculosidade dos autuados, confirma cima fundamentado
. A propósito, o Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta etapa processual, não encontro motivos para conceder a liberdade provisória em favor dos autuados, uma vez que os requisitos da prisão preventiva encontram-se devidamente presentes nos autos”
(doc. digital n. 7152347).

Recentemente, mais precisamente em decisão proferida em
24 de março de 2020
, ao examinar o pedido de revogação da segregação preventiva do paciente, a autoridade coatora assim fundamentou:

“[...] De proêmio insta registrar que, em síntese, a defesa sustenta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, potencializa o risco de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea. Portanto, arguiu a defesa que a cadeia está superlotada e a mesma foi interditada em junho de 2019, requerendo, assim, a revogação da prisão ou a substituição por domiciliar, tendo em vista o grave risco de contaminação generalizada na unidade prisional.

[...]
este Magistrado tem conhecimento de que foi apreendida grande quantidade de drogas em posse do acusado, bem como os demais presos em sua companhia, aproximadamente 800g (oitocentas gramas). Ademais disto, a instrução probatória do feito em questão angariou diversas provas que corroboram com a denúncia em desfavor do réu, sendo que o órgão ministerial postulou pela procedência total da denúncia e consequente condenação do acusado
. Assim sendo, denota-se que
a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado José Otávio Rubens capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus e que o acusado é réu primário
. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando
não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância
.

Além disso, é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP [...] No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.

Nesse sentido, a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que o acusado possua alguma doença que o faça participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si
.

Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.

Nesse cenário, conforme elucidado pelo órgão ministerial, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.

[...]

No combate a esta pandemia não deve ser impor ao cidadão comum, de bem, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos e já estão em restrição e isolamento social e, tomadas as providências necessárias a população carcerária não será atingida pela contaminação do Covid-19.

[...]

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra
”
(doc. digital n. 38467490)

Como se vê, a decisão constritiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
, para a
aplicação da lei penal
e
conveniência da instrução criminal
; contudo, quando analisei o primeiro
mandamus
aviado em favor do paciente, JOÃO OTÁVIO – nos autos de
Habeas Corpus
n. 1004064-92.2019.811.0000 –, vislumbrei presente apenas um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que os demais fundamentos não serviam de base empírica idônea, tratando-se de mera suposição, sem qualquer substrato para justificar a manutenção do decreto prisional.

Entretanto, como bem destaquei na análise do pedido liminar, a despeito da presença de elementos concretos da possibilidade de reiteração delitiva dos acusados – no sentido de que eles faziam do comércio ilícito os seus meios de vida –, vivenciamos uma
situação excepcional
no cenário nacional, e, por tal razão, deferi a ordem liminar de soltura.

É cediço que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Embora não desconheça a gravidade dos delitos contidos na Lei de Drogas, não basta o julgador dizer que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública e preservar o “
bem estar social
”, uma vez que “
o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhado contornos alarmantes”
no município de Alta Floresta/MT.

Tratando-se de medida excepcional, cabe ao juiz demonstrar que, no caso específico – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais dos agentes –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidade e efetividade do processo.

Não é a natureza do crime que define a necessidade da prisão, por mais grave que possa ser. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2,290 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS ABSTRATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. No caso, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para imposição da medida excepcional é insuficiente, pois se limitou, apenas, à gravidade abstrata do crime, sem a demonstração de elemento concreto para tanto [...]”
(RHC 116.625/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Na doutrina, esta é a lição de Rogério Schietti Machado Cruz:

“
Intoleráveis, portanto, decisões judiciais que se limitam a uma vasta repetição de jargões ou de expressões jurídicas abstratas, reprodutoras, muitas vezes, de um comodismo intelectual daqueles a quem a parte confiou uma prestação jurisdicional mais qualificada
.

De qualquer modo,
é dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação somente será, a seu turno, se forem indicados os motivos pelos quais se decreta a prisão, não sendo satisfatório, evidentemente, limitar-se à autoridade judicial a dizer
que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89), ou
que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)
”
[Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90 – grifo é nosso].

Ademais, os crimes a eles imputados [tráfico e associação para o tráfico], não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a demonstrar, por si só, suas periculosidades.

Some-se a isso que em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, não verifiquei a existência de outras ações penais deflagradas em desfavor de
JOSÉ OTÁVIO
e
JOSIANE
, razão pela qual a primariedade devem ser sopesada em favor deles.

Apesar da existência de um registro criminal no nome do coacusado,
RAFAEL
, referente aos autos n. 384-95.2019.811.0007 (Código 175888), em que foi denunciado pela prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, verifico que a anotação não foi usada como fundamento da prisão preventiva, de modo que “
não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo Singular, sob pena de incidir em indevida inovação
” [STJ, HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018].

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo que é suficiente a manutenção da
prisão domiciliar

com
monitoramento eletrônico
, como já estabelecida no deferimento da liminar em favor do paciente, bem como dos pedidos de extensão aos coacusados.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA
, bem como a extensão dos benefícios aos terceiros interessados,
JOSIANE QUADRO DA SILVA
e
RAFAEL VENTURELI DE SOUZA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto prisional, em caso de descumprimento.

Por derradeiro, consigno que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras medidas, nomeadamente no que tange à possibilidade de retirada da tornozeleiras eletrônica, bem como decretar nova prisão preventiva, com base em elementos concretos e mediante fundamentação adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020